Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS TEMAS No 1.169/STJ E 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há justificativa plausível para o acolhimento da pretensão de sobrestamento do feito formulado pelo embargante. Em primeiro lugar, no que se refere ao Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos, além de não ter sido discutida a imprescindibilidade de liquidação do julgado, donde ressai a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento, é evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recaindo sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do referido paradigma. Em segundo lugar, relativamente ao Tema no 1170 da sistemática da repercussão geral, é notório que o embargante pretende conferir às suas argumentações, de forma transversa e oblíqua, o conteúdo de determinação de sobrestamento não exarada pelo relator do paradigma da repercussão geral, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, o que não merece chancela.
2. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
4. Relativamente ao prequestionamento intentado, não há dúvida de que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a alegação, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento para eventual interposição dos recursos de natureza extraordinária (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.